Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-71.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003747-71.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), EMILIO BARTOLOMEU DOS SANTOS - CPF: 383.859.531-91 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ROSI NEI DAL PUPO ALEXANDRETTI - CPF: 581.242.921-91 (APELADO), RN DAL PUPO ALEXANDRETTI - CNPJ: 19.259.832/0001-55 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PAR. 2o, DO CPC – DESACOLHIMENTO – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – MÉRITO – DEFENDIDA A INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO – REQUERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA DATA EM QUE A NOTÍCIA DE FATO É FORMULADA À OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – UNIDADE DA INSTITUIÇÃO – POSSIBLIDADE DE MANIPULAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO – RECLAMADA A APLICAÇÃO DO ART. 169, PAR. 3o, DA LC-MT N. 04/90 – INVIABILIDADE – DISPOSITIVO INAPLICÁVEL ANTE A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EM VERBA HONORÁRIA – A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM INTERDITA SUA FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
APELO DESPROVIDO
.

1. Descabe conjecturar de violação ao art. 487, par. 2o, do CPC, quando o implemento do comando normativo revela-se supérfluo, porquanto o Ministério Público, na própria petição inicial da ação de improbidade administrativa, lança tópico específico voltado à defesa da tese em relação à qual pretende ser intimado.

2. A Ouvidoria do Ministério Público é parte integrante do Ministério Público e sua finalidade é viabilizar e facilitar o acesso do cidadão ao órgão. A repartição interna da instituição não pode servir para alterar o cômputo do prazo prescricional. Assim, o termo inicial do prazo de prescrição das ações de improbidade administrativa, para fins do art. 23, II, da Lei 8.429/92, vem de ser a data da comunicação do ilícito ao órgão.

3. A instauração de inquérito policial militar, procedimento pré-processual, responsável por apurar possível infração e identificar a autoria e materialidade do fato, não se equipara à sindicância ou PAD para fins de incidência do §3o do art. 169 da Lei Complementar n. 04/90 do Estado de Mato Grosso.

4. Mesmo em se tratando da lei n. 8.429/92, o STJ possui entendimento consolidado, ao interpretar o art. 18 da Lei 7.347/1985, de que, por critério de simetria, não cabe a condenação do réu, em Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé.

5. “
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
”. (AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
n. 1003747-71.2019.8.11.0040, reconheceu a preliminar de prescrição da pretensão do
Parquet
levantada pelos réus, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

Inconformado, busca o apelante a reforma da sentença. Afirma, preliminarmente, que a prescrição fora reconhecida ao arrepio de manifestação prévia do autor, em violação ao art. 487, par. ún., do CPC. No mérito, em síntese, defende a inocorrência da prescrição, sob o fundamento de que “
o prazo prescricional deve ser computado da data do conhecimento do fato pela Promotoria de Justiça responsável por sua apuração, e não da data em que a denúncia foi formulada perante a Ouvidoria
”. Acresce, ainda, que o par. 3o do art. 169 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 prevê causa de interrupção da prescrição não considerada pelo magistrado singular.

Requer, pois, seja acolhida a preliminar de nulidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de afastar a ocorrência da prescrição na hipótese, ou, se possível, julgar desde logo o feito, condenando-se os recorridos nas penas do art. 12, III, da Lei 8429/92. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Em contrarrazões, os recorridos requerem o desprovimento do recurso, defendendo o acerto do “
decisum
” objurgado e requerendo a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 1o, CPC).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Preliminar – violação ao art. 487, par. ún., do Código de Processo Civil.

Afirma o apelante, em preliminar, que a prescrição fora reconhecida ao arrepio da norma contida no art. 487, par. ún., do CPC, segundo a qual “
ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

Sem razão, contudo.

O escopo na norma controvertida não é outro senão concretizar os princípios do contraditório, da boa-fé e da cooperação, impondo ao magistrado a oitiva prévia das partes em momento anterior à formação do juízo sobre a prescrição e a decadência. A manifestação prévia das partes lhes franqueia a possibilidade de aduzir argumentos capazes de afastar a extinção da pretensão contida na inicial.

No caso dos autos, o implemento do comando normativo revelou-se supérfluo, porquanto o Ministério Público, na própria petição inicial da ação de improbidade administrativa, lançou tópico específico voltado à defesa da inocorrência da prescrição (id. 65732444, p. 09).

Desnecessário, portanto, que o magistrado intimasse novamente o membro do Ministério Público, não havendo de se conjecturar, no caso, menoscabo ao contraditório ou mesmo à vedação de decisão surpresa.

Ora, se o
Parquet
já havia ventilado os argumentos que reputava hábeis a afastar a prescrição na espécie, a ulterior decisão que a reconhece, acolhendo preliminar trazida pelos réus, não inova ou causa surpresa alguma; antes, concretiza a dialeticidade própria da controvérsia jurídica, porque
síntese
gestada a partir das
teses
e
antíteses
veiculadas pelas partes contrapostas na demanda.

Saberia, pois, a formalismo estéril, incompatível com a eficiência que também há de informar a marcha processual, provocar o autor para se manifestar precisamente sobre aquilo que já havia trazido em ponto específico de sua exordial.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Tem-se que o Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor de
Emílio Bartolomeu dos Santos
, bombeiro militar aposentado, sua esposa
Rosi Nei Dal Pupo Alexandretti
e a sociedade empresarial
RN Dal Pupo Alexandretti
.

Conforme se extrai da sentença combatida:

“
Alegou que o primeiro requerido, na condição de bombeiro militar, praticou ato de improbidade administrativa consistente no uso de sua função pública para favorecer a empresa R. Santos Instalações Elétricas e Hidráulicas (RN DAL PUPO ALEXANDRETTI), de propriedade de sua esposa, a requerida Rosi Nei Dal Pupo Alexandretti, na obtenção de vantagem indevida para a liberação de alvarás do Corpo de Bombeiros a particulares.

Relatou que o primeiro demandado, além de integrar o 10o CI BM de Sorriso-MT, trabalhava para a empresa e se utilizava da condição de servidor público militar para divulgá-la até mesmo durante o expediente, utilizando seu veículo particular adesivado com a logo e contato da empresa dentro da vila militar
”

Após a resposta preliminar, a autoridade de primeiro grau acolheu a tese de prescrição ventilada pelos réus, extinguindo o feito.

O apelo não comporta provimento.

Com efeito, a notícia sobre as condutas reputadas ímprobas foi apresentada ao Ministério Público em
30/05/2014
(id. 65732446, p. 05). Mesmo com a instauração do inquérito civil em 07/08/2014 (id. 65732446, p. 03), a respectiva ação civil pública só veio de ser proposta em
05/06/2019
, conforme informação aposta à assinatura eletrônica constante na exordial.

Tem-se, pois, interstício superior aos 05 (cinco) anos previstos como prazo prescricional no art. 23, II, da Lei 8.429/92, c/c art. 169, I e par. 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Segundo o Ministério Público, ora apelante, a data da comunicação do fato à ouvidoria da instituição deve ser desconsiderada. Em seu entender, o termo inicial do prazo de prescrição viria de ser a data em que a ouvidoria encaminha a notícia à promotoria detentora da atribuição para apurar o fato.

Entrementes, tal compreensão desconsidera a unidade que predica o Ministério Público, tratando o órgão ouvidor, criado pelo
Parquet
, como se a ele não pertencesse. Ao mesmo tempo, franqueia toda a sorte de manipulação do
dies a quo
do prazo, visto que bastaria à ouvidoria represar o encaminhamento das notícias de fato às promotorias, para repassá-las ao talante da instituição, conforme aprouvesse aos promotores de justiça. Por via oblíqua, criar-se-ia ilegítima hipótese de imprescritibilidade ao alvedrio do Ministério Público, visto que as notícias de fato armazenadas pela ouvidoria e não repassadas aos promotores jamais teriam o prazo de prescrição iniciado.

Pertinente, no ponto, a lucidez do argumento da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que “
A Ouvidoria do Ministério Público apesar de ser um canal de acesso à população, é parte integrante do Ministério Público e, sua finalidade é viabilizar e facilitar o acesso do cidadão ao órgão.

A repartição interna da instituição não pode servir para alterar o cômputo do prazo prescricional
” (id. 75791974).

De outro lado, o apelante afirma que o prazo prescricional fora interrompido nos termos do art. 169, par. 3o, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, segundo o qual “
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
”.

Argumenta o recorrente que “
o Corregedor Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso instaurou a Portaria no 028/CG/2014 para apurar a conduta do apelado Emílio Bartolomeu dos Santos na data de 11 de agosto de 2014
” (
sic
). Como tal procedimento só foi finalizado em 13/04/2014, o art. 169, par. 3o, da LC-MT 04/90 imporia a suspensão do prazo prescricional.

Em primeiro lugar, destaque-se que não foi “
instaurada portaria
”, como afirmado. A portaria mencionada refere-se a inquérito policial militar destinado a apurar a conduta do servidor público vinculado à corporação. Como se refere a inquérito policial militar, não preenche as hipóteses de incidência do aludido art. 169, par. 3o.

Fazendo coro à Procuradoria-Geral de Justiça, “
a Portaria a que se refere – 028/CG/2014, consiste em Inquérito Policial Militar, um procedimento pré-processual, responsável por apurar possível infração e identificar a autoria e materialidade dos fatos.

Em sendo assim, o IPM não detém força de Sindicância ou PAD, portanto a regra definida no §3o do art. 169 da Lei Complementar n. 04/90, não deve ser aplicada aos fatos
”.

Por fim, no que tange à fixação de honorários advocatícios em favor da defesa dos réus, a pretensão revela-se de todo inviável. A uma, porque é pacífico o entendimento do STJ de que se aplica às ações de improbidade administrativa, por analogia, o art. 18 da Lei n. 7.347/85, de modo que descabe o arbitramento de honorários em tais demandas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O STJ possui entendimento consolidado, ao interpretar o art. 18 da Lei 7.347/1985, de que, por critério de simetria, não cabe a condenação do réu, em Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017; REsp 1.556.148/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixadas as penas, sem fixação de verba sucumbencial.

(EDcl no REsp 1320701/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

E, a duas, porque inexistindo condenação em honorários na demanda proposta na origem, interdita-se seu arbitramento em recurso ordinário, porquanto este não possui, segundo o STJ, autonomia face à ação em primeiro grau, sendo, ao revés, prolongamento da mesma relação processual.

Nos dizeres da Corte Cidadã, “
os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo com votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021